Tribunal: TJMT
Processo: 1011021-41.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011021-41.2021.8.11.0000
PACIENTE: LEONARDO LACERDA VALTER
IMPETRANTE: MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leonardo Lacerda Valter, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 21/10/2020, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.
Posteriormente, instaurou-se a correspondente ação penal e, ao final, foi prolatada sentença de procedência parcial, para condenar o paciente pelo crime de tráfico de drogas, aplicando-lhe a reprimenda de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, mantendo-se a constrição cautelar.
Aduz que foi negada a aplicação da causa especial de redução de pena do § 4o, do art. 33 da Lei de Drogas em virtude de ação penal em andamento, o que seria de manifesta ilegalidade. Verbera também que a sentença de pauta em vídeo de uma pessoa manipulando entorpecente, a qual não seria o paciente.
Assim, afirma que o caso reclamará não apenas a redução da pena, com a aplicação da causa de diminuição, mas a própria absolvição do paciente.
Neste contexto, sustenta que é ilegal e desproporcional a manutenção da constrição cautelar do paciente, notadamente porque estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e são mais adequadas as providências cautelares dela diversa.
É o essencial.
A prisão preventiva é e sempre deve ser medida de exceção, aplicável apenas quando inadequadas outras providências menos invasivas.
Contudo, em que pese as alegações da impetrante, a custódia cautelar do paciente foi apreciada em duas ocasiões por este Tribunal de Justiça (HC n. 1005791-18.2021 e HC n. 1000303-82.2021), tendo-se concluído pela legalidade da medida, a qual foi mantida em sede de sentença condenatória.
Outrossim, as matérias relativas ao mérito da imputação pena (suficiência de provas à condenação, aplicação de pena e regime prisional) não podem ser analisadas na via do habeas corpus por demandar dilação probatória, além de que há recurso de apelação criminal em trâmite.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator